Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705382-63.2020.8.07.0000 Agravante: Distrito Federal Agravado: Espólio de Alice Rezende de Castro Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo da ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do espólio de Alice Rezende de Castro, determinou a emenda da petição inicial para trazer a certidão de óbito do executado e a indicação da existência de processo de inventário, bem como o inventariante. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento. Diante dessas constatações, verifico ser o caso de não conhecimento do presente Agravo de Instrumento por ser o mesmo manifestamente inadmissível. De fato, ausente, na hipótese, um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento. Acerca do desiderato almejado com a taxatividade do rol elencado no dispositivo legal acima mencionado, esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] que “a crescente litigiosidade e cultura demandista existente no Brasil fez com que a recorribilidade pelo agravo, no sistema do CPC/1973, atingisse proporções numéricas bastante significativas, quase que paralisando a atividade jurisdicional nos tribunais. Essa é a razão pela qual o CPC prevê, agora, agravo de instrumento apenas em algumas hipóteses, taxativamente numeradas no CPC/2015”. Na esteira desse entendimento, transcrevo, por oportuno, os seguintes ensinamentos contidos na doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade(que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.”[2] - grifei Ainda a propósito do tema, cumpre ressaltar que, consoante a atual sistemática prevista no Código de Processo Civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento, poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.009, do CPC. Nesse mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediram o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e, com isso, proporcionar o avanço da marcha processual. III. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1191695, 07189701120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078. [2] - MARINONI, Luiz Guilherme et al. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág.525.